Tribunal: TJDFT
Processo: 0739585-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739585-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA e GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA PACIENTE: RAILTON DAMACENA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA e outra, advogada constituída, com OAB/DF no 50.007, em favor de RAILTON DAMACENA SILVA, preso desde 5/2/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 329, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 126/128). Alegam as impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 304 (trezentos e quatro) dias, estando o processo parado há mais de 4 (quatro) meses, sem que a culpa possa ser atribuída à Defesa, em violação à razoável duração do processo, à dignidade da pessoa humana e à Recomendação no 1, deste Tribunal de Justiça. Sustentam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a existência de inquérito instaurado não é motivação idônea a ensejar a segregação cautelar. Pontuam que o paciente é primário, possui emprego e residência fixos, além de filho menor que dele depende financeiramente. Por fim, invocam afronta aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 5/2/2021 (fl. 19), sendo a custódia convertida em preventiva em 6/2/2021 (fls. 85/86). A denúncia foi oferecida em 12/2/2021 (fls. 91/93). Em 18/2/2021 foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa (fls. 101/104), indeferido em 4/3/2021 (fls. 126/128), oportunidade em que ainda foi recebida a denúncia. O mandado de citado foi expedido em 5/3/2021 (fls. 129/134), cumprido em 9/3/2021 (fl. 140). A defesa prévia foi apresentada em 15/3/2021 (fls. 148/150). No dia 16/3/2021, diante de representação da autoridade policial, foi deferida a quebra do sigilo de dados telefônicos do paciente (fl. 153). A audiência de instrução foi designada para o dia 9/6/2021, data em que foi encerrada a instrução (fls. 205 e 256). Na sequência (fl. 256), foi requisitado o laudo definitivo da substância apreendida, os laudos de exame de corpo de delito do policial, o laudo toxicológico e o exame de eficiência do segmento de madeira, juntados, em sua maioria, em 28/7/2021 (fl. 263). No dia 9/8/2021, foi formulado pedido de relaxamento da prisão preventiva (fls. 285/288), indeferido em 12/8/2021 (314/315). O Ministério Público ofertou alegações finais em 11/8/2021 (302/307) e a Defesa em 25/8/2021 (fls. 336/351). Em 22/9/2021 e 3/11/2021 foram anexadas as diligências faltantes (fls. 357 e 372). Intimadas as partes, essas ratificaram as alegações apresentadas, estando, atualmente, os autos conclusos para sentença, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O processo diz respeito aos crimes de tráfico e resistência, sendo que a ação penal contou com pedidos de revogação da prisão preventiva, quebra de sigilo de dados telefônicos e de restituição de celular, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 309 (trezentos e nove) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, notadamente porque nos termos do Enunciado Sumular no 52 do col. Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 4/3/2021 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 329 do Código Penal pelo paciente (fls. 126/128). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 91/93): “No dia 05 de fevereiro de 2021, por volta de 21h, na Q. 07, Lote 97, fundos para o beco, via pública, Gama/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, resquícios de maconha, em um cachimbo, com massa líquida não mensurada, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior de sua residência localizada na QD 07, Lote 97, fundos para o beco, Setor Leste, Gama/DF, mantinha em depósito, com a mesma finalidade, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa bruta de 10,34 g (dez gramas e trinta e quatro centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa bruta de 3,71 g (três gramas e setenta e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa bruta de 5,94 g (cinco gramas e noventa e quatro centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com massa bruta de 27,33 g (vinte e sete gramas e trinta e três centigramas), 07 (sete) porções de crack, acondicionadas em plástico, com massa bruta de 27,08 g (vinte e sete gramas e oito centigramas) e 01 (uma) porção de crack, acondicionada em recipiente plástico, com massa líquida de 243,50 g (duzentos e quarenta e três gramas e cinquenta centigramas). Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no parágrafo anterior, o denunciado, também de forma livre, voluntária e consciente, mediante violência, opôs-se à execução de ato legal, consubstanciado na sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, debatendo-se e agredindo o policial militar Célio Nicácio França, que o abordou, razão pela qual houve a necessidade do uso de força para contê-lo”. Com efeito, a localização de três porções de maconha com massa líquida de 19,99g (dezenove gramas e noventa e nove centigramas), nove porções de cocaína com massa líquida de 297,91g (duzentos e noventa e sete gramas e noventa e um centigramas), além de balança de precisão, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta das condutas e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 12/39). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 85/86): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, haja vista a natureza das drogas apreendidas em seu poder, dentre as quais se destaca a cocaína, que conhecidamente causa degradação social, conforme laudo de constatação preliminar que instrui estes autos”. Por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, a MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com acerto, manteve a prisão do paciente, sob o fundamento de que (fls. 126/128): “In casu, com relação ao Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, o qual indicaria a necessidade da prisão, notadamente por ter sido encontrado com quantidade expressiva e diversa de drogas, incluindo cocaína e o "crack'' (...) tudo, em associação, a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Aliás, o fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2021 18:38:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora